Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716851-22.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: L. D. J. D. REPRESENTANTE: WARLEY DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SAÚDE SIM LTDA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por L. D. J. D., julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, e: 1) DETERMINAR que a ré autorize e custeie integralmente a internação da parte autora, bem como demais exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, a fim de que não incida a penalidade de multa indicada na decisão de ID Num. 48142170; e 2) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A Apelante sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é indevida porque não houve negativa de atendimento, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes não estava vigente à época. Afirma que a data da implantação não se confunde com o início da vigência contratual. Requer o provimento do recurso para que excluir a condenação por danos morais ou reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00. Preparo recolhido à fl. 1 ID 15300408 e 15300409. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a negativa de atendimento em situações de emergência acarreta dano moral. Pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (fls. 1/6 ID 15426895). É o relatório. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso sub judice, não há como ocultar a intempestividade do recurso. A Apelante registrou ciência da sentença no dia 19/12/2019. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 11/02/2019, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ademais, instada a se manifestar sobre a intempestividade do recurso (fl. 1 ID 15453023) a Apelante quedou-se inerte (fl. 1 ID 16157436). Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator